Tribunal: STF
Processo: Rcl 47298
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Edilson Lopes da Conceição, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, contra decisão da Juíza de Direito de 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém. 
    A reclamante alega ofensa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas decisões proferidas na ACO 3.396, na SS 5458 AgR, na SS 5460 AgR, e ainda na MC na ACO 3.350. 
    Colhe-se da inicial: 
    O Plenário desse colendo STF já se pronunciou acerca da extravagância da Lei 13.954/2019, em especial o Art. 24-C, desrespeitou as regras de distribuição de competências impostas pelo Federalismo normatizadas na Carta Magna.
    Especificamente na Ação Cível Originária nº. 3.396/DF, a Corte Suprema consignou que é possível o manejo da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo.
    Destaca-se, todavia, que o cerne discutido na ACO 3.396 foi se a União ao editar a Lei 13.954/2019, definindo aliquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou ou não a competência de edição de normas gerais, prevista no Art. 22, XI da CF/88.
    Onde o plenário dessa Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade incidental da Lei, no que tange, as disposições sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, posto que, cabe a cada Estado-Membro dispor sobre o regime de aposentadoria dos seus servidores.
    Ressaltando-se ainda que, cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 
    (...)
    Percebemos, sem maiores esforços, que o STF, na ACO em apreço, firmou, com efeito vinculante e erga omnes, o entendimento de que a CF/88, ao tratar da competência de edição de normas previdenciárias, conferiu a União a edição de normas gerais (Art. 22, I da CF/88), e a cada Estado-Membro a regulação da aposentadoria dos seus servidores e outras matérias previdenciárias (Art. 24 e 30, I da CF/88).
    No que tange aos militares, a imposição é ainda mais aguda, devendo em Lei própria estadual, regular a matéria previdenciária dos policiais militares e corpo de bombeiros vinculados ao Ente federativo (Art. 42, §1º e 142, §3º, X da CF/88). (eDOC 1, p. 7-10)
    Requer a concessão de liminar, a fim de suspender os efeitos das decisões consubstanciadas na sentença emanada no processo nº 0811031- 55.2021.8.14.0301 com base no Acórdão de nº. 4772716 (Processo nº 0807273-35.2020.8.4.0000); da TR/PA e do TJ/PA, até o julgamento final da presente demanda. Ao fim, pugna pela procedência da reclamação.
    É o relatório. Decido.
    A reclamação não merece prosperar.
    A Constituição da República de 1998 estabelece o instituto da reclamação constitucional como uma ação que visa a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. A Emenda Constitucional 45 institui a figura das Súmulas Vinculantes, bem como o controle dos casos repetitivos, por meio dos temas de repercussão geral nos recursos extraordinários. Tais figuras se tornam paradigmas para os julgados dos Tribunais de instâncias inferiores, bem como um direcionamento para ações do Estado. 
    Segundo a EC 45/2004:
    “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 
    A reclamação é fruto, portanto, de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional. 
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:
    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018, grifo nosso)
    Nas ações de natureza subjetiva, entretanto, para que haja adesão da decisão reclamada à decisão precedente, é preciso que o reclamante tenha integrado a relação processual paradigma.
    As decisões apontadas como paradigmas neste feito foram proferidas em um processo de índole subjetiva, no qual a reclamante não figurou como parte.
    Registre-se que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 
    Na hipótese, a parte reclamante não indicou qualquer paradigma com efeito vinculante proferido pelo STF que teria sido desrespeitado pela Turma de origem, o que pronto inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente